Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. OBJETO IMPOSSÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO BILATERAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE COM QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.
2. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, nos termos do artigo 169 do Código Civil.
3. No caso em apreço, o negócio jurídico está eivado de vício insanável, eis que o vendedor não detinha a propriedade do imóvel vendido (non domino), fazendo impossível o objeto da alienação, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.
4. Prescreve o artigo 182 do Código Civil que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado “em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. Assim, a declaração da nulidade do negócio jurídico, impõe a devolução dos valores pagos pelos contratantes.
5. Sucede que, no caso em tela, existe uma particularidade que deverá ser observada, qual seja, o dolo bilateral das partes litigantes. Das provas produzidas, percebe-se, claramente, que as partes agiram dolosamente, um tentando prejudicar o outro mediante o emprego de artifícios ardilosos.
6. Frise-se, ademais, que, ainda que se reconheça que o “de cujus” transferiu uma propriedade de que não era sua, o autor/apelante também teria agido com dolo ao realizar um negócio jurídico que não representa a sua origem verdadeira, tampouco representando a real intenção dos contratantes.
7. Constatado o dolo de ambas as partes na celebração do negócio jurídico, nenhuma pode reclamar indenização.
8. A sucumbência, quando recíproca, deve ser distribuída na proporção dos pedidos da demanda, nos termos do artigo 86 do CPC. Precedentes.
9. Apelação Civil conhecida e provida em parte.